Tribunal: TJSP
Processo: 2078025-95.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
r 101/2000, correspondente a 5,36%. Àquela época, as despesas com pessoal somavam 5,53% dos 6% permitidos (art. 20, II, "b" da lei). Porém, no 2o Quadrimestre de 2019, atingiu 5,87%, ultrapassando também o limite prudencial previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondente a 5,65%. No 3o Quadrimestre de 2019, em razão das medidas restritivas de gastos com pessoal adotadas por esta Corte Bandeirante, o índice foi reduzido para 5,76%. Em razão da redução das despesas com pessoal, da modulação dos efeitos da nova metodologia de cálculo da RCL adotada pelo TCE/SP (ANEXO 02) e das perspectivas de melhoria econômica do país, no final de 2019, foi autorizada a nomeação de 14 assistentes sociais, diante da iminente necessidade das Comarcas. O ano de 2020 trouxe panorama orçamentário preocupante: (i) o déficit orçamentário de 2019 ainda não foi objeto de suplementação; (ii) o orçamento para 2020 mostrava-se insuficiente para fazer frente a todas as despesas previstas; e (iii) de acordo com a modulação de efeitos deliberada pelo TCE/SP, a nova forma de cálculo do teto de despesas com pessoal (considerando as perdas do FUNDEB) passaria a viger em janeiro 2021"

IV. Por derradeiro, frise-se que em virtude da recente crise sanitária mundial provocada pelo novo coronavírus COVID-19, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no dia 31 de março de 2020, editou o Plano de Contingenciamento de Despesas no 1 que, em seu item XIX, suspende a nomeação de novos servidores.

V. Segurança denegada, sem fixação de honorários advocatícios em observância ao art. 25 da Lei no 12.016/2009 e aos enunciados das Súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ. Custas na forma da lei.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2078025-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
I. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a ausência de nomeação de aprovada, dentro do número de vagas, no concurso público para o provimento do cargo de Assistente Social Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Situações excepcionalíssimas concretamente demonstradas pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual, quais sejam, o déficit orçamentário e a pandemia provocada pelo novo

Ementa:
I. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a ausência de nomeação de aprovada, dentro do número de vagas, no concurso público para o provimento do cargo de Assistente Social Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Situações excepcionalíssimas concretamente demonstradas pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual, quais sejam, o déficit orçamentário e a pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Os argumentos elencados pela D. Autoridade Coatora se amoldam, perfeitamente, à situação excepcionalíssima mencionada no julgado paradigmático, do E. STF. Necessidade de observância dos preceitos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesta ação não cabe discutir a conformidade das razões invocadas pelo Chefe do Poder Judiciário, que o levaram à prolação o referido despacho que, no exercício de função atípica, sendo ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e legalidade, havendo, pois, de ser observado. Ausência de direito líquido e certo.

II. Em 10 de agosto de 2011, foi firmada tese pelo Tribunal Pleno, do Supremo Tribunal Federal, no RE 598.099, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que, em observância ao "princípio da força normativa do princípio do concurso público", os candidatos aprovados em concurso público e classificados nas vagas previstas no edital têm direito subjetivo à nomeação.

Assim, com base nessa asserção, a impetrante, em tese, teria direito à nomeação e posse almejadas.

No entanto, no mesmo julgado supramencionado, foram elencadas situações excepcionalíssimas que justificam soluções diferenciadas, desde que devidamente motivadas pela Administração Pública, mormente porque em um Estado Democrático de Direito não há falar em direito absoluto.

Restou decidido pelo Pretório Excelso:

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

III. No caso em testilha, em informações prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte restou consignado que:
"O lapso temporal de quase 2 anos, indicado pela Impetrante, é muito longo e abrange períodos com características orçamentárias absolutamente diversas. Como demonstram os Relatórios de Gestão Fiscal deste Tribunal (ANEXO 01), no 1o Quadrimestre de 2019, o TJSP atingira o limite de alerta previsto no art. 59 §1o, II, da Lei Complementar 101/2000, correspondente a 5,36%. Àquela época, as despesas com pessoal somavam 5,53% dos 6% permitidos (art. 20, II, "b" da lei). Porém, no 2o Quadrimestre de 2019, atingiu 5,87%, ultrapassando também o limite prudencial previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondente a 5,65%. No 3o Quadrimestre de 2019, em razão das medidas restritivas de gastos com pessoal adotadas por esta Corte Bandeirante, o índice foi reduzido para 5,76%. Em razão da redução das despesas com pessoal, da modulação dos efeitos da nova metodologia de cálculo da RCL adotada pelo TCE/SP (ANEXO 02) e das perspectivas de melhoria econômica do país, no final de 2019, foi autorizada a nomeação de 14 assistentes sociais, diante da iminente necessidade das Comarcas. O ano de 2020 trouxe panorama orçamentário preocupante: (i) o déficit orçamentário de 2019 ainda não foi objeto de suplementação; (ii) o orçamento para 2020 mostrava-se insuficiente para fazer frente a todas as despesas previstas; e (iii) de acordo com a modulação de efeitos deliberada pelo TCE/SP, a nova forma de cálculo do teto de despesas com pessoal (considerando as perdas do FUNDEB) passaria a viger em janeiro 2021"

IV. Por derradeiro, frise-se que em virtude da recente crise sanitária mundial provocada pelo novo coronavírus COVID-19, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no dia 31 de março de 2020, editou o Plano de Contingenciamento de Despesas no 1 que, em seu item XIX, suspende a nomeação de novos servidores.

V. Segurança denegada, sem fixação de honorários advocatícios em observância ao art. 25 da Lei no 12.016/2009 e aos enunciados das Súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ. Custas na forma da lei.